Tribunal: TJBA
Processo: 8003392-47.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003392-47.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANUSA DE JESUS MACHADO BRAGA

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ASSINATURA FALSIFICADA EM CONTRATO DE CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DO DANO MORAL. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vanusa de Jesus Machado Braga em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento. A sentença de primeiro grau reconheceu a falsidade da assinatura da autora em contrato bancário e condenou a ré ao pagamento de indenização no valor de R$7.000,00.

Inconformada, a autora apelou buscando a majoração do valor da indenização para 20 salários mínimos. A ré apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do valor arbitrado, sob alegação de que a majoração implicaria enriquecimento ilícito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização fixado a título de danos morais na sentença está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira e a extensão do dano suportado pela consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

A falsidade da assinatura no contrato, comprovada por laudo grafotécnico, revela conduta ilícita da instituição financeira, com potencial lesivo superior ao mero aborrecimento. Restou configurado o dano moral, já reconhecido em sentença, subsistindo apenas a controvérsia sobre o valor da indenização.

A indenização por dano moral deve cumprir dupla função: compensar o abalo sofrido e desestimular práticas semelhantes (função punitivo-pedagógica). O valor de R$7.000,00 fixado em primeiro grau revela-se aquém dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Justiça da Bahia em situações similares.

Diante da falha grave na conduta da ré, que utilizou documento falsificado para negativar indevidamente o nome da autora, é legítima a majoração da indenização para R$10.000,00, conforme precedentes da Corte (TJBA, Apelação nº 8021386-97.2021.8.05.0001). Esse montante atende às finalidades reparatória e sancionatória da indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de assinatura falsificada em contrato bancário justifica o dever de indenizar por danos morais.”
“2. O valor da indenização deve observar os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ilícito e a função punitivo-pedagógica do instituto.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003392-47.2020.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Apelante VANUSA DE JESUS MACHADO BRAGA e, Apelado, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e

BANCO VOTORANTIM S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de VANUSA DE JESUS MACHADO BRAGA, nos termos do voto da Relatora.